Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FACEBOOK. WHATSAPP. AQUISIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. PARCERIA. PERMUTA DE DADOS. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. PROTEÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. TERMOS DE USO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. REATIVAÇÃO EFETIVADA.
1. Constitui fato notório que, em 2014, o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, tendo sido a informação veiculada ostensivamente na mídia ao redor do mundo e constando também no próprio sítio eletrônico do Facebook, de modo que resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico.
2. Após a aquisição societária realizada, houve mudança na interação existente entre o WhatsApp e o Facebook, passando as empresas a compartilharem dados entre si, conforme informação divulgada pelo WhatsApp em seu sítio eletrônico.
3. O WhatsApp, embora ofereça produtos e serviços em território brasileiro, possuindo milhões de clientes e auferindo lucro com suas operações, não detém representação neste país, o que acarreta enorme dificuldade de defesa aos consumidores que, lesados pela empresa, buscam por meio do Judiciário a tutela de seus direitos.
4. Uma vez que a demanda está sujeita às normas consumeristas, deve-se observar o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que insere nos direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.
5. Nos termos do artigo 11, caput e § 2o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), “Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros”, disposição essa que se aplica “mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil”.
6. Embora constituam empresas distintas, com personalidades jurídicas próprias, o Facebook Brasil possui legitimidade para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc., sobretudo à luz do sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam a proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor.
7. Consoante o disposto no artigo 20 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), “Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário”.
8. A conduta do demandado de não informar, extrajudicialmente e em sede judicial, as razões específicas que ensejaram o banimento do usuário do WhatsApp prejudica o exercício pleno do contraditório desse, que sequer tem conhecimento do motivo que efetivamente acarretou a exclusão de sua conta.
9. Tendo em vista que competia à parte ré o ônus de comprovar que o usuário violou os termos de uso do aplicativo, ensejando a exclusão legítima de sua conta, encargo do qual não se desincumbiu, conclui-se pela ilicitude do banimento.
10. Rejeita-se a alegação de que a obrigação imposta na sentença seria impossível de ser cumprida quando a parte autora afirma que, após a prolação de decisão que determinou a reativação da conta no aplicativo, o serviço foi restabelecido pelo demandado.
11. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.